Tribunal: TJDFT
Processo: 0042060-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DAS REQUERIDAS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SITUAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
2. Em que pese a insurgência da ré, impõe-se a manutenção da sentença no ponto que declarou a rescisão contratual, por culpa da construtora, diante do atraso na entrega da obra e, por consequência, o retorno das partes ao status quo ante, conforme Súmula 543 do STJ.
3. O col. STJ, por ocasião do julgamento Tema 971, entendeu pela possibilidade da inversão da cláusula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora. Entretanto, diante da condenação das requeridas em lucros cessantes a favor dos promitentes compradores, aplica-se a Tese 970 do STJ em que afasta a cumulação com a cláusula penal.
4. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, situação na qual o prejuízo do comprador é presumido. O termo final, por sua vez, não ocorrendo a efetiva entrega do imóvel e havendo a resolução contratual, deve se dar na data da sentença que determinou a resolução do contrato.
5. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido.